Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-92.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, as partes firmaram ajuste para financiamento de veículo mediante Cédula de Crédito Bancário – CDC Veículo, cujo instrumento prevê a cobrança de juros de mora de 6% (seis por cento) ao mês.
2. Não obstante a Cédula de Crédito Bancário seja regida por norma específica, o artigo 28, §1o, da Lei n. 10.931/04 dispõe acerca dos termos e condições que podem ser pactuados, sem constar previsão para que os juros moratórios sejam fixados além do patamar definido na Súmula 379, do STJ.
3. Ademais, diferentemente dos juros remuneratórios, os quais não sofrem limitação, os juros de mora encontram-se limitados ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano. (REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010 – grifos nossos)
4. Ainda que se considerasse que as Cédulas de Crédito Bancário não estivessem sujeitas à limitação dos juros de mora, tal razão de ser decorre ainda da incidência do Código de Defesa do Consumidor, que admite a revisão e até prevê a nulidade de cláusulas contratuais quando colocar o consumidor em condições excessivamente onerosas (art. 6, V, c/c art. 51, IV, do CDC).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.